Tribunal: STF
Processo: HC 184717
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar.



    3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação.



    4. Não vislumbro possível, estando idônea e suficientemente motivada a decisão que indeferiu a testemunha indicada pela defesa e tendo a arguição de nulidade ocorrido apenas nas razões recursais, acolher o pretendido reconhecimento de cerceamento de defesa.



    5. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de “válida, legal e regular intimação para a defesa do ora Recorrente se fazer presente na sessão de julgamento do STM” –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido contrário, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.